Tribunal: TJBA
Processo: 0000428-27.2017.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000428-27.2017.8.05.0048 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADEMILDES SANTOS DA SILVA Advogado(s): JOAO BATISTA RIOS JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. PROVAS LÍCITAS. JUSTA CAUSA PRÉVIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por ADEMILDES SANTOS DA SILVA contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capela do Alto Alegre/BA que a condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 150 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com absolvição quanto à imputação do art. 14 da Lei 10.826/2003. A defesa pleiteia a nulidade das provas por violação de domicílio, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, a redução da pena pecuniária e a concessão de regime penal mais benéfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e se as provas obtidas são válidas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte para uso próprio; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi fundamentada adequadamente, especialmente quanto à pena-base e à multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso dos policiais no domicílio da Apelante, sem mandado judicial, encontra respaldo em fundadas razões de ocorrência de flagrante delito, corroboradas por denúncias anônimas, diligências prévias e apreensão de substâncias entorpecentes, em consonância com a jurisprudência do STF (RE 603.616/RO). 4. O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza a atuação policial em situação flagrancial, desde que justificada pelas circunstâncias do caso concreto, como ocorreu no presente caso. 5. A tese de desclassificação para porte para uso próprio não se sustenta diante da apreensão de múltiplas porções fracionadas de drogas de diferentes tipos (cocaína e maconha), do contexto de comercialização e dos depoimentos convergentes dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório. 6. Os depoimentos dos agentes de segurança pública são firmes, coerentes e idôneos para embasar a condenação, sendo válidos como prova, segundo jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no HC 718.028/PA). 7. A fundamentação da pena-base mostrou-se inidônea ao valorar negativamente as circunstâncias do crime e as consequências com base apenas na natureza da droga e em argumentos genéricos sobre a coletividade, incorrendo em bis in idem, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.262 (REsp 2.003.735/PR). 8. A quantidade de drogas apreendidas não é expressiva e não autoriza, por si só, a exasperação da pena, impondo-se o redimensionamento da reprimenda, com pena-base fixada no mínimo legal. 9. A pena de multa é de aplicação obrigatória nos termos da Lei 11.343/2006, não sendo possível sua exclusão, ainda que reconhecida a hipossuficiência econômica da ré, podendo-se apenas fixá-la no mínimo legal, o que foi realizado. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, desde que amparado por fundadas razões de ocorrência de flagrante delito, justificadas a posteriori. 2. A mera alegação de uso próprio não afasta a configuração do tráfico de drogas quando presentes elementos concretos, como fracionamento e diversidade de substâncias apreendidas, aliados a depoimentos convergentes dos agentes que evidenciam a traficância. 3. A pena-base não pode ser majorada com base exclusivamente na natureza da droga ou em consequências genéricas do delito, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade e de bis in idem. 4. A pena de multa prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de aplicação obrigatória, não podendo ser afastada, ainda que a condenada seja hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157 e 387, §1º; CP, arts. 44, 49 e 60; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4º, 42 e 28; Lei 10.826/2003, art. 14; LEP, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.10.2010. STJ, REsp 2.003.735/PR (Tema Repetitivo 1.262), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 13.08.2025, DJe 25.09.2025. STJ, AgRg no RHC 161.915/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022. STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1667363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 01.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0000428-27.2017.8.05.0048, em que figura, como Apelante, ADEMILDES SANTOS DA SILVA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso e, DE OFÍCIO, redimensionar a pena definitiva imposta à Apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantendo-se a pena de multa fixada em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais, permanecendo inalterados os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de fevereiro de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07